Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705358-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GR PAMP LANCHONETE LTDA - ME, MARIA CANDIDA CALDAS BORGES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO INDEFIRO o pedido de sustentação oral de ID 70913270, uma vez que se trata de agravo de instrumento que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 110, inciso I, alíneas "a" ou "b", do RITJDFT. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora